Tribunal: TJDFT
Processo: 0000385-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000385-23.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DA COSTA REPRESENTANTE: FERNANDO NERIS DA COSTA EMBARGADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória quanto ao pedido concessão da gratuidade da justiça. Pugna, por fim, que os apontados vícios sejam supridos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt nos EDcl no REsp 1738347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1496823/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017